Tribunal: TJMT
Processo: 1017862-09.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017862-09.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUSSARA CASTRO DE OLIVEIRA - CPF: 330.975.500-20 (RECORRENTE), RAFAEL DUTRA CORREA DA SILVA - CPF: 010.744.320-10 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1017862-09.2022.8.11.0003 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis - MT.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: JUSSARA CASTRO DE OLIVEIRA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – ALEGAÇÃO DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL – EXISTÊNCIA DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E LAUDO MÉDICO POSTERIOR A DATA DA APOSENTADORIA – AUSÊNCIA SE SEGURANÇA JURIDICA PARA CARACTERIZAÇÃO DA MOLÉSTIA PROFISSIONAL – NECESSIDADE DE PERÍCIA – PRODUÇÃO PROBATÓRIA SOLICITADA NA PEÇA IMPUGNATÓRIA –
DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI No 9.099/95 – PENA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo a necessidade de dilação probatória, deve ser oportunizada à parte recorrente a complementação de suas provas, pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, bem como determinou a restituição dos valores pagos indevidamente retidos na fonte, a partir da concessão da aposentadoria (11/07/2021).

Em suas razões recursais a recorrente invoca questionamentos fático-jurídicos tendentes à reforma da sentença objurgada.

1. Afirma que as doenças invocadas pela recorrida não estão expressamente previstas no rol taxativo do artigo 6o da Lei n. 7.713/1988.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consta dos autos que a recorrida, desempenhava atividades de
escrivão de polícia
, tendo se aposentado em 11 de junho de 2021, asseverando que é portadora de
MOLÉSTIA PROFISSIONAL
, fazendo jus à isenção do Imposto de Renda, conforme garante o art. 6o, inciso XIV, da Lei no. 7.713/1988.

No caso dos autos, inexiste Laudo que ateste que a recorrente é portadora de
MOLESTIA PROFISSIONAL
enfermidade elencada no art. 6o, XIV, da Lei Federal n. 7713/2008, motivo pelo qual, não vislumbro com segurança a sua caracterização,
n
ecessitando, pois, de perícia técnica, da qual foi solicitada na peça impugnatória.

É nesse contexto jurídico-processual que, a meu sentir, penso que há de se permitir a realização da prova pericial, porém, de forma informal, nos limites da produção de provas estabelecidos pela Lei n.o 9.099/95, aplicável, subsidiariamente, aos procedimentos do juizado especial da fazenda pública estadual (Lei n.o 12.153/09, art. 27).

Quanto à forma da realização de eventual laudo pericial, há de se consignar que tal modalidade probatória deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n.o 9.099/95, ou seja, de modo informal, simplificado, como deve ocorrer em demandas judiciais que tramitam pelos juizados especiais estaduais, ficando para a parte autora da reclamatória os riscos do resultado do trabalho técnico simplificado, senão vejamos:

“Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.”

O art. 10 da Lei n.o 12.153/09, também, sinaliza para esse método probatório simplificado, pois assim estabelece:

Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

É nesse contexto jurídico-processual que, a meu sentir, e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Especial Fazendário, penso que há de se permitir a realização da prova pericial, porém, de forma informal, nos limites da produção de provas estabelecidos pela Lei n.o 9.099/95, aplicável, subsidiariamente, aos procedimentos do juizado especial da fazenda pública estadual (Lei n.o 12.153/09, art. 27).

Quanto à forma da realização de eventual laudo pericial, há de se consignar que tal modalidade probatória deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n.o 9.099/95, ou seja, de modo informal, simplificado, como deve ocorrer em demandas judiciais que tramitam pelos juizados especiais estaduais, ficando para a parte autora da reclamatória os riscos do resultado do trabalho técnico simplificado, senão vejamos:

“Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.”

O art. 10 da Lei n.o 12.153/09, também, sinaliza para esse método probatório simplificado, pois assim estabelece:

Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte recorrente a produção da prova pericial desejada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023